Tribunal: TJSP
Processo: 1015290-35.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar do exercício de 2016 – Sentença que julgou improcedentes os embargos – Reforma parcial do r. decisório – Ausência prova quanto à alegação de arrematação do imóvel tributado – Outrossim, a arrematação constitui forma de aquisição originária da propriedade – Obrigação tributária do arrematante que surge

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar do exercício de 2016 – Sentença que julgou improcedentes os embargos – Reforma parcial do r. decisório – Ausência prova quanto à alegação de arrematação do imóvel tributado – Outrossim, a arrematação constitui forma de aquisição originária da propriedade – Obrigação tributária do arrematante que surge somente a partir da alienação judicial, na condição de contribuinte – Observância do parágrafo único do art. 130 do Código Tributário Nacional – Discussão sobre incidência, ou não, da Taxa SELIC como limitador dos índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis aos créditos fazendários – Necessidade, "in concreto", de aplicação da Taxa SELIC como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021 – Licitude da incidência de indexadores diversos da SELIC até o advento da referida Emenda Constitucional (09/12/2012), nos moldes do art. 5o, XXXVI, da CF – Acolhimento do inconformismo nessa parte – Recurso parcialmente provido.